Tribunal: TJES
Processo: 0000629-49.2015.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000629-49.2015.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA

APELADO: IDALINO AGRIZZI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. BASE DE CÁLCULO: VENCIMENTO DO SERVIDOR. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Marilândia contra sentença que condenou a municipalidade ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidor contratado em regime temporário como motorista de ambulância, com base de cálculo no vencimento-base, desde 01/01/2013 até o encerramento do contrato, bem como ao pagamento retroativo das diferenças a partir de 30/06/2010, em razão da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há direito do servidor municipal ao adicional de insalubridade diante do princípio da legalidade; (ii) estabelecer se o laudo pericial é suficiente para comprovar a insalubridade em grau máximo; (iii) determinar a base de cálculo do adicional devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da legalidade veda a concessão de vantagens pecuniárias a servidores sem previsão em lei, razão pela qual é necessária legislação local autorizando o pagamento do adicional.

O Estatuto dos Servidores Públicos de Marilândia (LC nº 16/2008, arts. 82, IV, e 95) prevê expressamente a gratificação por atividades insalubres, de modo que o pagamento encontra amparo normativo.

A jurisprudência do STF (RE 630918 AgR, rel. Min. Roberto Barroso) e a Súmula Vinculante nº 37 reafirmam que cabe à lei local regulamentar a concessão de adicionais, sendo vedado ao Judiciário ampliar direitos por analogia ou isonomia.

O laudo pericial realizado por engenheiro de segurança do trabalho constatou que as funções exercidas pelo servidor (motorista de ambulância) o expunham a agentes biológicos nocivos, enquadrando a atividade como insalubre em grau máximo (40%), segundo o Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78.

Não havendo elementos para infirmar a perícia técnica, esta se mostra suficiente e deve prevalecer como prova conclusiva da insalubridade em grau máximo.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou entendimento de que a base de cálculo do adicional de insalubridade é o vencimento do servidor, e não o salário mínimo (TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 006130004044, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 08.07.2019).

Reconhecida a prescrição parcial quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/32, com efeitos a partir de 30/06/2010, tal como fixado em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

O pagamento de adicional de insalubridade a servidores municipais exige previsão em legislação local, em respeito ao princípio da legalidade.

O laudo pericial constitui meio idôneo e suficiente para comprovar a insalubridade em grau máximo quando fundamentado tecnicamente.

A base de cálculo do adicional de insalubridade devido a servidor municipal é o vencimento do cargo efetivo e não o salário mínimo.

Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 às parcelas remuneratórias pleiteadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 7º, XXIII, e 39, §3º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; LC nº 16/2008 (Estatuto dos Servidores de Marilândia), arts. 82, IV, e 95; CPC/2015, arts. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 630918 AgR, Primeira Turma, rel. Min. Roberto Barroso, j. 23.03.2018; STF, Súmula Vinculante nº 37; TJES, Apelação nº 060130004991, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.04.2017; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 006130004044, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 08.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000629-49.2015.8.08.0066

APELANTE:
MUNICIPIO DE
MARILANDIA

APELAD
O
: IDALINO AGRIZZI

JU
I
Z: DR. ANDRÉ GUASTI MOTTA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo MUNICIPIO DE
MARILANDIA
em face de sentença
que julgou procedente o pleito exordial de
IDALINO AGRIZZI
para condenar a municipalidade
“ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), desde 01/01/2013 até o encerramento do contrato do autor com o réu, utilizando como base de cálculo o valor do seu vencimento-base”,
bem como
“ao pagamento retroativo das diferenças do adicional de insalubridade, entre os valores mensais eventualmente já recebidos antes de janeiro de 2013 e o total de 40% fixado na presente sentença, a partir da data de 30/06/2010, considerando o prazo prescricional”.

Em suas razões recursais
o ente municipal
alega que
“
a pretensão formulada estaria parcialmente comprometida pela incidência da prescrição
”
,
bem como que
“nenhuma vantagem pecuniária pode ser auferida pelo servidor sem autorização legal, em atenção ao princípio da legalidade”,

sendo que eventual adicional de insalubridade incidiria sobre o salário mínimo
.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Prefacialmente
,
cumpre frisar que a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao
princípio da legalidade
, baliza limitadora da
atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei, motivo pelo qual não se admite levar a termo interpretação extensiva de direitos, nas hipóteses em que a legislação dispuser, expressamente, de forma restritiva.

Nesse sentido, pre
leciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO,
in
Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O principio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita
. (...) O princípio ‘
implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas
’
”
.

Examinados os autos, verifiquei que a parte autora, servidor público em regime de designação temporária de desde 1993 do Município de Marilândia, no exercício da função de motorista de ambulância, ajuizou a presente demanda no intuito de obter a condenação da Administração Pública Municipal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40% - quarenta por cento), eis que
teve a percepção de
adicional de insalubridade
cessada em 01/01/2013
.

Com efeito, embora consagrado como direito dos trabalhadores urbanos e rurais pelo artigo 7º, inciso XXIII, da CF/88, os adicionais de remuneração para as atividades penosas, insalubres e perigosas deixaram de ser assegurados constitucionalmente aos servidores públicos após as alterações promovidas no artigo 39, §3º, da CF/88, pela Emenda Constitucional 19/98.

Tal circunstância, contudo, não obsta a extensão, pelos entes federados, mediante lei própria, dos direitos sociais estabelecidos no artigo 7º, inciso XXIII, da CF/88, aos seus respectivos servidores públicos, a teor da jurisprudência firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE LEI QUE REGULAMENTE A MATÉRIA. PRECEDENTES.
1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) orienta-se no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º do Texto Constitucional. Precedentes. 2.
A Súmula Vinculante 37 veda ao Poder Judiciário a majoração de vencimentos de servidores públicos, com base no princípio da isonomia. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Com a ressalva do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STF
; RE 630918 AgR-segundo; Órgão julgador: Primeira Turma; Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO; Julgamento: 23/03/2018; Publicação: 12/04/2018)

Tal ocorre, pois, “
Os servidores públicos municipais estão submetidos ao regime jurídico próprio de seus municípios, em virtude da repartição de competências constitucionais, que em respeito ao princípio federativo, instituído pelo artigo 18 da Constituição Federal, confere autonomia política e administrativa a todos os entes federados, que serão administrados e regidos pela legislação que adotarem, desde que observados os preceitos constitucionais. Diante disso, infere-se que cada ente federado pode organizar seu serviço público, instituindo regime jurídico que irá reger suas relações com seus servidores
” (
TJES
, Classe: Apelação, 060130004991, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017)

Note-se, portanto, a exigência de lei própria regulamentando a matéria pelos entes federados, em suas respectivas esferas para viabilizar a extensão dos direitos sociais aos servidores públicos, sendo, ademais, vedado ao Poder Judiciário aumentar ou conceder verbas remuneratórias sob fundamento de isonomia ou analogia, consoante a
ratio
da Súmula Vinculante nº 37
1
, sob pena de atuar como legislador positivo e ofender o Princípio da Separação dos Poderes (artigo 2º, da CF/88).

No presente caso constata-se que o adicional de insalubridade encontra-se assegurado na legislação municipal através do artigo 82, IV e 95 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marilândia/ES (LC 16/2008) em que prevê o referido pagamento, ao estipular entre os direitos dos Funcionários Públicos Municipais a
“Gratificação pelo exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa”.

O
próprio Estatuto estabelece,
ainda,
em seu artigo
95

que
“Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida fazem jus a uma gratificação concedida na forma da Legislação Federal específica
”.

Ademais,
esta Corte se manifesta
no sentido de que a legislação federal aplicável para a aferição do adicional de insalubridade é a Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

No caso, o Juízo
a quo
,
prudentemente, com a finalidade de averiguar a existência e o grau do fator de risco (insalubridade) à saúde do servidor,
determinou a elaboração do Laudo Técnico Pericial
por Engenheiro de Segurança do Trabalho, cuja conclusão foi a seguinte: “
As atividades exercidas e ambientes de laboro do Reclamante caracteriza o adicional de insalubridade, em grau máximo (40%), segundo o enquadramento técnico dado pelo Anexo 14 da NR-15, redação dada pela Portaria n.º 3.214/78.
”

Destarte, o Laudo Técnico Pericial revela-se categórico no tocante à insalubridade em grau máximo da atividade laboral exercida de forma habitual pela
parte
autora, em contato permanente com doenças infecto contagiosas, sangue, ossos, etc., intensificada pela não comprovação do fornecimento de equipamentos de proteção individual pela municipalidade.

A propósito, é verdade que o Juízo não está vinculado ao Laudo Pericial, conforme estabelecido no artigo 436, do CPC/73, com correlação nos artigos 371 e 479, do CPC/15. Contudo, examinados os autos, não constatei qualquer elemento de informação suficiente para infirmar a conclusão exarada pelo
expert
, o qual, bem é de ver respondeu satisfatoriamente a todos os quesitos apresentados pelas partes.

Assim, não havendo dúvidas do desempenho da função de motorista de ambulância pel
o
apelad
o
, impositivo o pagamento do adicional em debate no percentual de 40% exatamente como entendido pelo julgador primevo.

Aliás, quanto a base de cálculo de aludido adicional, é certo que
Este Egrégio Sodalício, ao julgar causas
análogas a presente

sedimentou o entendimento de que é devido o adicional de insalubridade em grau máximo,
“cuja base de cálculo é o vencimento do servidor e não o salário mínimo”

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 006130004044, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019),
entendimento este o qual ora me filio.

Por fim, importante pontuar que o próprio apelante concorda com o prazo prescricional incidente na hipótese, em consonância com o disposto no Dec. 20.910/32, tanto que requer
seja reconhecida a prescrição
a partir de 30/06/2010
,
exatamente como externado em sentença.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço d
o recurso e nego-lhe provimento,
majorando a verba honorária sucumbencial para 1
2
% (
doze
por cento)
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Súmula Vinculante nº 37.

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.